Tribunal: TJDFT
Processo: 0815398-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0815398-94.2024.8.07.0016 RECORRENTE: ANTONIO EDMAR BEZERRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXCLUSÃO. MILITAR INATIVO. CONDENAÇÃO PENAL. CASSAÇÃO. PROVENTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou os pedidos formulados na ação anulatória de ato administrativo proposta pelo apelante, policial militar reformado, contra o Distrito Federal. O apelante objetiva anular ato do Conselho de Disciplina que resultou em sua exclusão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e consequente suspensão dos proventos da inatividade com base em condenação penal por crime de estupro de vulnerável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é legal a exclusão de militar da reserva remunerada com cassação de seus proventos com base em fato (crime doloso) praticado enquanto estava na ativa, mas cuja condenação penal transitou em julgado após sua passagem para a inatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de fatos não apreciados na sentença é inadmissível em sede recursal, exceto nas hipóteses de motivo de força maior ou de fato superveniente. 4. O apelante, apesar de sua situação de inatividade, cometeu crime doloso enquanto na atividade, o que é suficiente para cassação de seus proventos conforme a legislação aplicável. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Tese de julgamento: “A situação de inatividade do militar será cassada quando houver praticado em atividade falta punível com a demissão ou exclusão a bem da disciplina”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 42, 142; Lei no 7.289/1984; Lei no 10.486/2002, art. 23, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0706677-76.2023.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 17.10.2024; TJDFT, ApCiv 0718209-87.2022.8.07.0016, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 20.9.2023; TJDFT, ApCiv 700550-30.2020.8.07.0018, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Quinta Turma Cível, j. 23.3.2022; STJ, AgInt no RMS 61.024/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22.10.2019; STJ, AgRg no RMS 45.324/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2014. A parte recorrente aponta violação ao artigo 217-A do Código Penal, sustentando a ocorrência de bis in idem administrativo, ao argumento de que, após o trânsito em julgado da ação penal que resultou na condenação do insurgente, novo procedimento administrativo foi reaberto e culminou na aplicação de penalidade de licenciamento do servidor, razão pela qual teria sido punido duas vezes pelos mesmos fatos. Ressalta que o trânsito em julgado não configuraria fato novo, mas tão somente o resultado final do iter processual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto a mencionada ofensa ao artigo 217-A do Código Penal, pois “(...) incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF". (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Outrossim, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18